Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-03.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011439-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), R. P. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ: 14.810.829/0001-64 (AGRAVANTE), NILSE STROBEL - CPF: 567.036.940-87 (AGRAVADO), LUCIANE RODRIGUES - CPF: 001.282.980-30 (ADVOGADO), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA REFERIDA SENTENÇA QUE SEQUER FOI CONHECIDA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CESSAÇÃO DA CAUSA SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de execução em face da pessoa jurídica devedora, após afastar a inclusão dos sócios no polo passivo e reconhecer a inexistência de responsabilidade pessoal, mesmo diante de anterior suspensão do feito em razão de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da suspensão do processo executivo por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
é legítimo o prosseguimento da execução após o julgamento de improcedência do incidente, especialmente quando a insurgência recursal não alcança o mérito da desconsideração e sequer é conhecida por inadequação da via eleita

III. Razões de decidir
3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo principal, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC, com o objetivo de evitar decisões conflitantes quanto à responsabilização dos sócios.
4.
Julgado improcedente o incidente, e inexistindo impugnação válida quanto a esse capítulo decisório, opera-se o trânsito em julgado parcial, afastando-se definitivamente a responsabilidade dos sócios e cessando a causa suspensiva.

5. No caso, a apelação interposta contra a decisão proferida no incidente, além de não impugnar o mérito da desconsideração, sequer foi conhecida por inadequação da via eleita, reforçando a estabilização da decisão ora Agravada que determinou o regular andamento da execução em face da devedora principal e a impossibilidade de rediscussão da matéria.
6. Inexistem os requisitos autorizadores da tutela de urgência buscada no presente agravo, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano,
sendo legítima a retomada do curso da execução exclusivamente em face da pessoa jurídica devedora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não impugnada validamente quanto ao mérito e cuja apelação que havia sido interposta sequer foi conhecida por inadequação da via eleita, enseja o trânsito em julgado parcial e afasta a suspensão do processo executivo
.
2.
É legítimo o prosseguimento da execução em face da pessoa jurídica quando cessada a causa suspensiva prevista no art. 134, § 3º, do CPC
, ainda que tenha havido tentativa recursal inadequada restrita a capítulo acessório da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, caput; 314; 134, § 3º.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011439-03-2026

AGRAVANTE:
R P ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SIMPLES LTDA

AGRAVADA:
NILCE STROBEL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R P Participação e Administração Simples Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
na Ação de Execução ajuizada pela Agravada em face da Agravante rejeitou a alegação de preclusão quanto a argüição de ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada/Agravante, reconhecendo que “o título que fundamenta a execução é claro ao qualificar a empresa como devedora principal, tendo os sócios assinado o instrumento apenas na condição de representantes legais, para manifestar a vontade da pessoa jurídica.
Reconheceu que não há no título qualquer cláusula que os constitua como devedores solidários ou avalistas da obrigação. Reconheceu que a inclusão dos sócios no pólo passivo da execução e, principalmente, a realização de atos de constrição sobre seus patrimônios pessoais configuram flagrante violação ao princípio da autonomia patrimonial e ao devido processo legal”.
Determinou que a execução prossiga apenas em relação a pessoa jurídica e devedora principal.

Nas razões recursais a Agravante se insurge quanto a parte da decisão que determinou o andamento da execução em relação à mesma, aduzindo que na origem trata-se de ação de execução por quantia certa ajuizada em face da Agravante, sendo que após sucessivos peticionamentos da parte Exequente/Agravada o juízo atendeu pedido desta determinando o prosseguimento do feito e manifestação sobre auto de avaliação de imóvel penhora nos autos.

Assinala que no, entanto, a tramitação do feito se encontra suspensa desde 08/11/2024, por força da decisão proferida nos autos de desconsideração de personalidade jurídica n.° 1029213- 08.2024.8.11.0003, ainda sem trânsito em julgado.

Sustenta que
em outros peticionamentos, o juízo já havia determinado que se aguardasse decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica para posterior prosseguimento do feito (Despacho ID 183635693),
sendo que a Agravada tentou, ainda, se valendo do expediente “pedido de reconsideração” modificar a decisão do juízo, porém, o pleito foi indeferido e mantida a decisão que suspendeu o trâmite processual.

Sustenta que, dessa forma, demonstra-se indevido o prosseguimento da execução, acrescentando que em 2024, a Agravada ajuizou incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob o n.° 1029213-08.2024.8.11.0003 e no referido processo foi proferida decisão suspendendo o curso do processo de execução n.° 1018567-41.2021.8.11.0003.

Verbera que não houve interposição de recurso contra a decisão que determinou a suspensão do processo no, entanto, a Agravada continuou a realizar sucessivos peticionamentos visando o seu prosseguimento que foram indeferidos.

Sustenta que posteriormente aos registros de penhora no rosto dos autos oriundas de outro juízo a Agravada tornou a pleitear nos autos o prosseguimento do feito, em desobediência à decisão judicial proferida, culminando no indevido deferimento.

Assevera que durante o período de suspensão do processo, é vedada a prática de qualquer ato processual, ressalvando-se apenas aqueles destinados a evitar o perecimento de direito
, hipótese que não se configura no caso em análise, nos termos do artigo 314 do Código de Processo Civil.

Verbera que no caso não se verifica as exceções legais, ademais, o pleito da Agravada não contemplou matéria para atendimento de medida urgente referente pedidos liminares ou cautelares para evitar dano irreparável.

Alega que, dessa forma, estando o feito suspenso por decisão proferida nos autos n.° 1029213- 08.2024.8.11.0003, e não se tratando o pedido da Agravada de medida urgente, conforme estabelece o art. 314 do CPC, indevida a decisão de prosseguimento da Execução,

devendo ser mantido suspenso o tramite processual até decisão final no incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
ressalvadas as exceções do citado dispositivo legal.

Sustenta a necessidade de se conceder efeito suspensivo ao recurso, visto que o processo se encontra com andamento suspenso por decisão proferida nos autos de desconsideração da personalidade jurídica n.° 1029213- 08.2024.8.11.0003, sendo indevido o prosseguimento, já que o art. 314 do CPC estabelece que, durante a suspensão do processo, é vedada a prática de atos processuais, permitindo apenas medidas urgentes para evitar dano irreparável, exceto em casos de impedimento ou suspeição, hipótese que não se vislumbra, sendo nulos os atos eventualmente praticados nesse período, acrescentando que o prosseguimento do feito e o eventual levantamento dos valores, antes da decisão ser dada no presente agravo, significará prejuízo irreversível à Agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Não há contrarrazões conforme se verifica da certidão de decurso de prazo ID 361683357

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Constata-se que se trata de execução ajuizada em face da Agravante em que o juízo proferiu a decisão ora Agravada
determinando o andamento do referido processo apenas em relação a devedora principal ora Agravante
, reconhecendo que os sócios assinaram o instrumento apenas na condição de representantes legais, para manifestar a vontade da pessoa jurídica,
não havendo no título qualquer cláusula que os constitua como devedores solidários ou avalistas da obrigação.

Constata-se que o processo de Execução se encontrava suspenso em razão de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposta pela Exequente em face da Agravante em 2024, (processo n. 1029213- 08.2024.8.11.0003, no qual foi proferida referida decisão, em observância ao
art. 134, § 3º, do CPC, que determina que a instauração do incidente suspende o processo principal.

Ocorre que
o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica já foi julgado improcedente
e, embora a ora Recorrente tenha interposto recurso em face da sentença proferida no Incidente
se insurgiu apenas e tão somente com relação aos honorários advocatícios.

Com efeito, no referido Recurso não há insurgência contra a parte da sentença que julgou improcedente a desconsideração da personalidade jurídica
, valendo anotar que nesse contexto,
se a parte recorre apenas de parte da sentença, opera-se a preclusão temporal e a consumação do trânsito em julgado parcial sobre os capítulos da sentença que não foram impugnados (aqueles que não foram objeto do recurso.

Vale, inclusive, ressaltar que a ora Recorrente havia ingressado com Recurso de Apelação Cível contra a sentença que foi proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
cujo

recurso sequer foi conhecido tendo em vista que contra a decisão proferida em sede de desconsideração da personalidade jurídica é cabível agravo de instrumento, conforme decisão proferida no recurso de apelação n. 1029213-08-2024.

Portanto, o recurso de Apelação que havia sido interposto pela ora Agravante contra a sentença de improcedência da desconsideração da personalidade jurídica
visava apenas e tão somente discussão pertinente a honorários

advocatícios
e
não modificação da parte da sentença que julgou improcedente a desconsideração da personalidade jurídica, sendo que
referido recurso sequer foi conhecido por inadequação da via eleita não se verifica qualquer óbice ao regular andamento da execução conforme determinado pelo Juízo de origem não havendo mais razão para que a execução permaneça suspensa.

Nesse contexto,
não se verifica a plausibilidade das alegações no sentido de manter suspensa a execução, tampouco, a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo mesmo porque seria inverso com a paralisação da execução, tanto assim que
o Juízo ao proferir a decisão ora agravada
determinou o translado de cópia da sentença de improcedência da desconsideração da personalidade jurídica para a execução n. 1018567-41.2021.8.11.0003, e a intimação da Exequente para dar regular impulso à execução, indicando, se for o caso, bens passíveis da penhora da executada (pessoa jurídica).

Dessa forma, considerando que a execução se encontrava suspensa por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sendo referido incidente julgado improcedente a consequencia é o regular andamento da execução conforme determinado pelo Juízo
a quo.

Com efeito,
a
desconsideração, quando instaurada, suspende o processo principal apenas para evitar decisões conflitantes sobre a responsabilização dos sócios, com a decisão final de improcedência, essa causa de suspensão desaparece.

Diante desse quadro, não constatada a presença cumudadamente dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC não há como acolher a tese recursal elencada no Agravo de Instrumento.

Portanto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho, via de conseqüência, a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026